Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em acordo judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se há elementos que demonstrem a alteração superveniente da capacidade contributiva do alimentante a justificar a minoração da obrigação alimentar, conforme previsto no artigo 1.699 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar funda-se na solidariedade familiar e no poder familiar, sendo presumida a necessidade da prole menor.
4. A fixação da pensão alimentícia em 400% do salário mínimo para dois filhos menores atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da vulnerabilidade dos alimentandos.
5. De acordo com o Código Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
6. A análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade exige do magistrado prudência e avaliação objetiva das condições econômicas das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
7. No caso concreto, o alimentante não demonstrou modificação relevante em suas condições financeiras que justifique a redução do encargo, ante o considerável patrimônio existente.
8. As dívidas pessoais do alimentante, resultantes de má gestão financeira, não podem justificar a redução da verba alimentar, sobretudo porque a necessidade dos alimentandos permanece inalterada.
9. A constituição de nova prole não afasta a obrigação alimentar anteriormente estabelecida, pois o alimentante já tinha ciência da existência de outro filho quando assumiu o compromisso de prestar alimentos aos alimentandos.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e não provida.